Tribunal: TJMT
Processo: 1021513-47.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021513-47.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINOR PINTO DE MIRANDA NETO - CPF: 017.405.971-09 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS EM APARELHO ELETRÔNICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PARTICULAR E RELATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta avaria em aparelho televisor após oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a causa reveste-se de complexidade probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, diante da divergência técnica sobre a existência de nexo causal entre a alegada oscilação de energia e o dano no equipamento eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é definida pela menor complexidade da causa, aferida pelo objeto da prova e não apenas pelo valor da causa ou matéria, sendo afastada quando se faz imprescindível a produção de prova pericial formal (Enunciado 54 do FONAJE).

4. No caso concreto, há conflito técnico intransponível pela simples análise documental: de um lado, laudos particulares da parte consumidora atribuindo o dano à oscilação de energia; de outro, relatório técnico da concessionária, conforme o Módulo 9 do PRODIST, atestando a ausência de perturbação na rede elétrica.

5. A elucidação da controvérsia exige conhecimentos técnicos específicos para auditar os registros da rede de distribuição e verificar a causa interna dos danos no aparelho, providência incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/1995, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A existência de divergência técnica probatória sobre a causa de danos em equipamentos elétricos, contrapondo laudo unilateral do consumidor e relatório técnico da concessionária, demanda a realização de perícia complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995,
arts
. 3º, 51, II, e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.10.2010.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1021513-47.2025.8.11.0002

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido
: ALINOR PINTO DE MIRANDA NETO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALINOR PINTO DE MIRANDA NETO ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) em 19/3/2025, após uma manutenção realizada pela concessionária que resultou em quedas de energia, sua
Smart
TV 50” foi danificada; b) o conserto do aparelho foi orçado em R$ 1.380,00; c) tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso (protocolo nº 2025001527). Requereu a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.380,00 e por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) não há necessidade de perícia técnica, sendo o juizado competente; b) não é necessário o esgotamento da via administrativa para ajuizar a ação; c) a relação é de consumo, com inversão do ônus da prova; d)
a parte
reclamante comprovou o dano ao televisor por meio dos laudos/orçamentos juntados; e) a
parte
reclamada não conseguiu afastar o nexo causal, caracterizando a falha na prestação do serviço; f) o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) pela indisponibilidade de bem essencial e pela perda de tempo útil do consumidor. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para
condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.380,00
e
danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o laudo apresentado pel
a parte

reclamante
é unilateral, genérico e inconclusivo; b) o relatório técnico da concessionária, elaborado conforme as normas da ANEEL, comprova a inexistência de perturbação na rede elétrica na data alegada, o que afasta o nexo de causalidade; c) a sentença ignorou a prova técnica produzida
pela recorrente; d) a queima do aparelho pode ter ocorrido por culpa exclusiva do consumidor, devido a problemas nas instalações internas do imóvel; e) a situação configura mero aborrecimento, não havendo dano moral a ser indenizado; f) a parte
reclamante
litigou de má-fé. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pediu a exclusão da condenação por danos morais ou, alternativamente, a sua redução.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 353571371/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso em apreço, verifica-se uma divergência técnica intransponível por meio da simples análise documental. A parte reclamante acostou aos autos laudos técnicos particulares (ID/PJe2 353570446 e 353570447) que atribuem a avaria no aparelho televisor a oscilações de energia elétrica.

Por outro lado, a parte reclamada apresentou relatório técnico detalhado (ID/PJe2 353571360), elaborado em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, atestando que, nas datas e horários informados, não houve registro de qualquer perturbação, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia na rede que abastece a unidade consumidora d
a parte reclamante
.

Diante desse cenário de conflito probatório técnico, torna-se imprescindível a realização de uma perícia técnica imparcial, tanto na rede de distribuição (para auditar os registros sistêmicos apresentados) quanto no aparelho danificado (para verificar se os danos internos são compatíveis com descargas elétricas ou se decorrem de desgaste natural/vício do produto).

A elucidação da controvérsia exige conhecimentos técnicos que fogem à alçada deste julgador, não sendo possível proferir um juízo de valor seguro baseando-se apenas nas provas unilaterais produzidas por ambas as partes. Portanto, a causa reveste-se de complexidade incompatível com o rito sumaríssimo da Lei nº 9.099/95.

Com o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível e a consequente extinção do processo, encontra-se prejudicado o exame das demais questões discutidas no mérito, tais como a existência de falha na prestação do serviço, o dever de indenizar e a litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
reconhecer

a
incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de perícia técnica, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026